Tribunal: TJSP
Processo: 1520456-23.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade comprovadas – Declarações da vítima e testemunhas que evidenciam a prática dos dois delitos – Qualificadora do furto evidenciada pelo farto acervo probatório – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena privativa de liberdade fixada de acordo com os parâmetros legais – Penas-bases corretamente majoradas em face

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO – Autoria e materialidade comprovadas – Declarações da vítima e testemunhas que evidenciam a prática dos dois delitos – Qualificadora do furto evidenciada pelo farto acervo probatório – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena privativa de liberdade fixada de acordo com os parâmetros legais – Penas-bases corretamente majoradas em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime fundamentadamente imposto – Custas na forma da lei – Hipótese de retificação da pena de multa, que contém pequeno erro aritmético – Preliminar de apelo em liberdade rejeitada. Apelo desprovido, com determinação.